Tribunal: TJDFT
Processo: 0728385-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728385-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o substabelecimento de ID 22786290 (ID de origem 74170149), apresentado pelo INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA (apelante), não contém assinatura física de quem assina o documento. Não é possível, ademais, identificar a assinatura eletrônica nos autos em análise, tampouco nos autos de origem. Em ambos os casos, verifica-se sobreposição de nomes e números, tornando-se imperiosa a regularização do feito. Intime-se a parte recorrente para regularizar a representação processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora